Tribunal: TJMT
Processo: 1015315-05.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015315-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Reserva de Vagas para Deficientes, Anulação]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), JULIA MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA COSTA BECKER - CPF: 010.682.651-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARIA LUISA DO NASCIMENTO - CPF: 021.804.411-93 (ADVOGADO), VENDULA LOPES CORREIA - CPF: 013.858.652-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO
INDEA/MT -
VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO INDEA/MT - PRELIMINAR ACOLHIDA - PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITO ESTABELECIDO NO EDITAL CONCERNENTE AO ENVIO DA INSCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - LIMINAR REVOGADA.

1. Consoante literalidade do edital de abertura do certame, a prática do ato impugnado é de competência da banca examinadora; logo, é esta a responsável pela aduzida ilegalidade, motivo da impetração, de tal sorte que não está o Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA/MT), habilitado a figurar no polo passivo da relação processual, pelo que é parte ilegítima
ad causam
.

2. No recurso de agravo de instrumento é cabível apenas a análise sobre o acerto, ou não, da decisão proferida na ação originária frente aos
requisitos ensejadores da concessão da tutela liminar pugnada
na peça inicial, sendo vedado o ingresso no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob risco violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e invasão no mérito da causa. Vale dizer que a questão central a ser dirimida, em sede de cognição sumária, está adstrita à análise e identificação de eventual violação a direito líquido e certo da parte Impetrante.

3. É cediço que, nos processos de seleção de agentes estatais, a Administração Pública rege-se pelo que estabelecem a Carta Magna, as leis ordinárias e o edital do concurso. Desde que harmonizado com a Constituição Federal e com as leis ordinárias, o edital do concurso público é instrumento de altíssima relevância, uma vez que estabelece regras vinculantes tanto para a administração quanto para os candidatos.

4. O edital é a lei interna do concurso público e deve ser observado na integralidade. Nem a Administração Pública, nem os candidatos podem descumprir as normas nele previstas, que estabelecem as condições, os requisitos e os encargos do certame.

5. Se as regras do edital estão em consonância com a Carta Magna (art. 37, inc. VIII, da CF) e com a Lei n.º 7.853/1989 (que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência), uma vez que assegurado o direito dos portadores de deficiência, garantindo-lhes o direito à inscrição e a reserva de vagas, a disposição de prazo máximo para o envio dos documentos necessários não constitui medida desarrazoada ou discriminatória.

6. A remessa da documentação fora do prazo previsto no edital configura o descumprimento de regra nele estabelecida e a ausência do requisito da probabilidade do direito invocado, impelindo à revogação da liminar antes concedida, até mesmo em respeito
ao princípio da igualdade em relação aos demais candidatos portadores de deficiência, que cumpriram a contento as exigências do edital do certame.

7. Preliminar de ilegitimidade passiva do Presidente do Indea acolhida. Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão
interlocutória proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

nos autos de Mandado de Segurança n.º 1025291-10.2022.8.11.0041
em que foi deferido o pedido liminar. para “
assegurar a participação da parte Impetrante na segunda etapa do processo seletivo regido pelo edital n. 01/2022, concorrendo à vaga destinada aos deficientes para preenchimento de cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal (FEDAF) – médico veterinário – Polo Barra do Bugres – MT.
”
(
vide
id. 90497003 nos autos de origem)

Em suas razões (id. 137770427), o Agravante sustenta em síntese:

- a ilegitimidade do Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA) para figurar no polo passivo do
mandumus;

- a ausência de prova de qualquer ato irregular da Administração Pública, sendo que, “
quando a Agravada/impetrante encaminhou e-mail ao IBFC executor da inscrição do concurso público, já havia se encerrado o prazo para a juntada dos documentos e laudos médicos para concorrer às vagas PcD
”;

- que “
a impetrante/agravada não cumpriu com as regras do certame, por essa razão, a sua inscrição à ampla concorrência e não nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, diante da não remessa da documentação, está revestida de legalidade, por conseguinte, é válida e eficaz
”;

- a via eleita do mandado de segurança não comporta dilação probatória;

- por não ter direito às vagas destinadas aos PcD, mas à ampla concorrência, o pedido da Agravada se mostra incompatível com as regras do edital.

Com base nesses fundamentos, requer,
em preliminar
, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da autoridade indigitada coatora e,
no mérito
, a revogação da liminar.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado (id.
140333156
).

Em contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(id. 142821177),
JULIA MARIA
pede que seja mantida a decisão agravada, ao argumento de que “
a banca, além de não solucionar o problema em tempo hábil ou mesmo dá alternativas de solução apenas ‘empurrou’ arbitrariamente a inscrição da agravada para a ampla concorrência
” e que, “
considerando o princípio da razoabilidade deve ser assegurada a validade da sua inscrição como pessoa portadora de deficiência no processo seletivo.
”

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pela rejeição da preliminar e a favor do provimento do Agravo de Instrumento (id. 146762667).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157623192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Da ilegitimidade passiva do Presidente do INDEA/MT

O Agravante pretende que seja reconhecida a ilegitimidade do Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA/MT), para figurar no polo passivo da ação mandamental, ao argumento de que o concurso público foi realizado sob a responsabilidade do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), sendo este o responsável por receber, examinar e deferir as inscrições, nos termos do Edital n.º 001/2022

– INDEA - MT.

Pois bem.

Denota-se do edital n.º 01/2022/INDEA-MT, de 11 de abril de 2022, que regulamentou o certame, mais precisamente no item 1.1 e 11.12, que o fato questionado pela Impetrante é de responsabilidade da banca examinadora. Veja-se:

“(...)

1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, por seus anexos, avisos, atos complementares e eventuais retificações, com execução de responsabilidade do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC
.

(...)

11.12. A banca examinadora constitui única instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais
”.
(g. n.)

Assim, consoante a literalidade dos citados subitens, a prática do ato impugnado é de competência da banca examinadora; logo, é esta a responsável pela aludida ilegalidade, motivo da impetração.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE AULAS SUPLEMENTARES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA CONFIGURADA. NÃO OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA. ART. 2o. DA LICC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade
. 2. No presente caso, o Tribunal a quo consignou que a Impetrante, em razão de Resolução do Tribunal de Contas do Estado, sofreu redução nos proventos com diminuição de horas suplementares, o que demonstra ser parte legítima para figurar no pólo passivo da presente impetração. 3. Tendo em vista que tratar-se, no caso, de ato omissivo continuado, que envolve obrigação de trato sucessivo, o prazo para o ajuizamento da Ação Mandamental renova-se mês a mês. 4. Agravo Regimental do
ESTADO DA BAHIA
desprovido.”

(STJ. AgRg no REsp 1292897/BA. Relator Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho Teixeira
, Primeira Turma. DJE: 07/06/2016) (g. n.)

Assim,
não está o Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA/MT) habilitado a figurar no polo passivo da relação processual, pelo que é parte ilegítima
ad causam
.

Por conseguinte, uma vez constatada a ilegitimidade passiva da referida autoridade,
não há como prosseguir a ação mandamental quanto a essa autoridade, sendo forçoso
, portanto,
o acolhimento d
a
preliminar de ilegitimidade passiva do Presidente do INDEA/MT
.

É como voto,
acolhendo a preliminar arguida.

V O T O - MÉRITO

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão
interlocutória proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá

nos autos de Mandado de Segurança n.º 1025291-10.2022.8.11.0041
em que, foi deferido o pedido de liminar, para assegurar a participação da Impetrante “
na segunda etapa do processo seletivo regido pelo edital n. 01/2022, concorrendo à vaga destinada aos deficientes para preenchimento de cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal (FEDAF) – médico veterinário - Polo Barra do Bugres -MT.
”
(
vide
id. 90497003 nos autos de origem)

Colhe-se dos autos de Mandado de Segurança que a Impetrante possui limitações físicas, o que lhe conferiria direito a concorrer às vagas para pessoa com deficiência (PCD) no concurso público do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA/MT), reservadas para o cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal (FEDAF) (médico veterinário para Polo Barra do Bugres/MT), sendo o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC responsável pelo certame, conforme Edital n.º 001/2022

– INDEA/MT, 11 de abril de 2022.

Segundo a Impetrante, ora Agravada, embora tenha protocolado todos os documentos dentro do prazo de inscrição, teve sua candidatura indeferida pela referida Banca Examinadora, ao fundamento de inobservância ao item 7.6. do Edital de Abertura do certame, razão que entende suficiente para se declarar a nulidade do indeferimento administrativo.

Assim, almejando
concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência (PCD) no Processo Seletivo n.º 001/2022
, impetrou o
Mandado de Segurança
autuado sob o n.º 1025291-10.2022.8.11.0041.

Entendendo preenchidos os requisitos para a concessão da liminar pleiteada,
o Juízo singular proferiu decisão de deferimento com os seguintes argumentos:

“(...)

No caso concreto que a limitação física da impetrante, lhe confere o direito à concorrer as vagas reservadas de forma inequívoca.

Verifica-se, portanto que houve uma falha direta do site da banca examinadora no envio do laudo, tendo sido este enviado no e-mail da banca dentro do prazo previsto no cronograma, tem-se que a eliminação da parte impetrante ofende diretamente aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade (Id. 89437435).

(...)

Dessa forma, entendo presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Com esses fundamentos,

DEFIRO O PEDIDO LIMINAR

para assegurar a participação da parte Impetrante na segunda etapa do processo seletivo regido pelo edital n. 01/2022, concorrendo à vaga destinada aos deficientes para preenchimento de cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal
(FEDAF)
– médico veterinário - Polo Barra do Bugres - MT.

(...)”
.
(g. n.)

Feitas essas necessárias colocações iniciais, vê-se que a
questão recursal se limita, apenas, ao julgamento do acerto ou não da decisão recorrida,
em especial, dos requisitos ensejadores da concessão da pretensão liminar, sendo vedada a análise, nessa seara recursal, de questões não decididas pelo Juízo
a quo
, sob risco de se adentrar no mérito da causa.

Vale dizer, portanto, que a questão central a ser dirimida, em sede de cognição sumária, está adstrita à análise e identificação da ocorrência de violação a direito líquido e certo da ora Agravada.

Dito isso, é cediço que, nos processos de seleção de agentes estatais, a Administração Pública rege-se pelo que estabelecem a Carta Magna, as leis ordinárias e, também, o edital do concurso público.

Desde que harmonizado com a Constituição Federal e com as leis ordinárias, o edital do concurso público é instrumento de altíssima relevância, uma vez que prescreve regras vinculantes, tanto para a administração, quanto para os candidatos. É a lei interna do concurso público, que deve ser observada inteiramente, de modo que a Administração Pública e os candidatos não podem descumprir as normas previstas no edital do concurso, que estabelece as suas condições, requisitos e encargos.

No caso, o concurso público para provimento de cargos
de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal (FEDAF) do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA/MT)
foi regido pelo
Edital n.º 001/2022

– INDEA/MT, de 11 de abril de 2022
, onde constou a seguinte disposição, no que pertine:

“
5.1. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
:

5.1.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o percentual de 10% (dez por cento) das vagas que venham a ser autorizadas no prazo de validade deste Concurso Público, na forma da Lei Complementar Estadual nº 114/2002, na forma do artigo 37, VIII, da Constituição Federal, da Lei nº 13.146/2015 e do Decreto nº 9.508/2018, alterado pelo Decreto nº 9.546/2018.

(...)

5.1.3. No ato da inscrição, o candidato com deficiência deverá declarar que está ciente das atribuições do cargo para o qual pretende se inscrever e que, no caso de vir a exercê-lo, poderá ser submetido à avaliação pelo desempenho dessas atribuições
.

5.1.4 O candidato com deficiência, durante o preenchimento da ficha de inscrição, além de observar os procedimentos descritos no item 6 deste Edital, deverá proceder da seguinte forma:

a) informar se possui deficiência;

b) selecionar o tipo de deficiência;

c) informar o código correspondente da Classificação Internacional de Doença e Problemas Relacionados à Saúde – CID da sua deficiência;

d) informar se necessita de condições especiais para a realização das provas.

5.1.5. Para solicitar a inscrição na reserva de vagas, o candidato deverá enviar eletronicamente ao IBFC os documentos a seguir:

a) comprovante de inscrição ou isenção para identificação do candidato;

b) laudo médico atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID-10, bem como a provável causa da deficiência;

c) requerimento de Atendimento Especial (Anexo IV), devidamente preenchido e assinado, para assegurar previsão de adaptação da sua prova, se houver.

5.1.5.1. Os candidatos com deficiência deverão fazer o envio eletrônico, via link específico no site do IBFC - www.ibfc.org.br, na aba “Editais e Publicações Oficiais”, dos documentos comprobatórios elencados no item

5.1.6, no período indicado no Cronograma Previsto – Anexo V, conforme orientações a seguir:

a) os arquivos contendo os documentos correspondentes para análise devem estar nos formatos, JPEG, JPG ou PNG com o tamanho máximo de 2 MB (megabytes) por arquivo;

b) caso o candidato não consiga anexar e enviar as imagens em uma única vez, poderá fracionar os arquivos e enviar as imagens por partes, dentro do prazo estipulado deste Edital, gerando um número de protocolo para cada envio;

c) para os documentos que tenham informações frente e verso, o candidato deverá anexar as duas imagens para análise;

d) as imagens dos documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a análise da documentação com clareza;

e) é de inteira responsabilidade do candidato verificar se as imagens carregadas na tela de protocolos estão corretas;

f) não serão considerados e analisados os documentos que não pertençam ao candidato e/ou documentos ilegíveis e/ou com rasuras ou proveniente de arquivo corrompido.

5.1.5.2. Em hipótese alguma serão recebidos e/ou conhecidos documentos fora do prazo, do horário estabelecido ou em desacordo com o disposto neste Edital
.

5.1.6. O candidato que não atender aos dispositivos mencionados nos itens 5.1.5. e 5.1.5.1 deste Edital não será considerado Pessoa com Deficiência para fins de reserva de vagas e não terá a prova e/ou condição especial atendidas, seja qual for o motivo alegado.

5.1.7. O candidato com deficiência que não preencher os campos específicos da ficha de inscrição e não cumprir o determinado neste Edital terá a sua inscrição processada como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal
.

(...)

5.1.14. Perderá o direito de concorrer a lista de deficiente o candidato que:

a) deixar de efetuar a inscrição pela Internet;

b) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;

c) fraudar e/ou falsificar documentação;

d) não fizer o envio eletrônico dos documentos, conforme itens 5.1.5 e 5.1.5.1 deste Edital;

e) não observar o prazo e os horários estabelecidos neste Edital;

f) não encaminhar os documentos comprobatórios no seu próprio login;

g) enviar documentação em desacordo com este Edital.
”
(g. n.)

Observa-se que tais regras editalícias estão em consonância com a Carta Magna (art. 37, inc. VIII, da CF) e com a Lei n.º 7.853/1989 (que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência), uma vez que foram asseguradas as inscrições para os candidatos portadores de deficiência, garantindo-lhes o direito à inscrição e a reserva de vagas.

In casu
, consoante disposto do edital, o envio dos documentos necessários deveria ocorrer entre as
9h do dia 04/05/2022

até

às 16h do dia 06/05/2022
. No entanto, nota-se que a Impetrante, ora Agravada, encaminhou e-mail à banca examinadora
somente no dia 13/05/2022 às 11h11min
, ou seja, fora do prazo previsto no edital do certame, descumprindo regra nele estabelecida quanto ao prazo de inscrição.

Não há controvérsia quanto a esse fato, que inclusive é reconhecido nas próprias razões da Agravada.

Frise-se que a exigência disposta no edital que estabelece, o período das
9h do dia 04/05/2022

até

às 16h do dia 06/05/2022,
como prazo máximo para o

envio dos documentos necessários para efeito de inscrição na condição de portador de deficiência, não constitui medida desarrazoada ou mesmo discriminatória e, no caso em tela, esse dispositivo deve prevalecer, até mesmo em respeito ao princípio da igualdade em relação aos demais candidatos portadores de deficiência, que entregaram a documentação da forma como exigida.

Destarte, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, não vislumbro, de plano, indícios de lesão a direito líquido e certo da Agravada, que permitisse
“
assegurar a participação da parte Impetrante na segunda etapa do processo seletivo regido pelo edital n. 01/2022, concorrendo à vaga destinada aos deficientes para preenchimento de cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal (FEDAF) – médico veterinário – Polo Barra do Bugres – MT.
”

Em reforço a esse entendimento, transcrevo excerto da decisão oriunda do Supremo Tribunal Federal, da lavra do Ministro Ricardo Lewandowski, que, em caso análogo, decidiu pela prevalência da regra estabelecida no edital do certame, no qual era prevista a exigência de apresentação de laudo com prazo bem mais exíguo do que o do caso vertente:

“(...)

Bem examinados os autos, verifico que o impetrante, em sua peça inicial, não se insurgiu contra um dos fundamentos expressa e suficientemente utilizados pela Comissão Especial de Avaliação para indeferir o seu pedido de inscrição como pessoa com deficiência, circunstância que esvazia por completo a plausibilidade jurídica da alegação de violação a suposto direito líquido e certo seu.

Com efeito, embora a impetração tenha buscado demonstrar que o diagnóstico de TDAH daria ensejo, à luz do art. 4º, IV, do Decreto 3.298/1999, ao enquadramento da pessoa como portadora de deficiência mental, nada abordou em sua peça a respeito do descumprimento da exigência prevista no art. 10, § 1º, da Resolução 135, de 10/12/2012, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, assim tratada na manifestação da Comissão Especial de Avaliação ao analisar o pedido de inscrição do impetrante:

‘No caso do 27º CPR, o § 1º do art. 10 da Resolução nº 135/2012, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina que o interessado deverá, necessária e obrigatoriamente
, juntar ao requerimento de inscrição preliminar relatório médico detalhado, emitido, no máximo, 30 (trinta) dias antes da data da publicação do edital de abertura do concurso
, que indique a espécie e o grau ou nível da deficiência de que é portador, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID) e à sua provável causa ou origem (destacamos).

O edital de abertura do concurso foi publicado no dia 22 de abril de 2013. O laudo médico que diz respeito ao presente certame foi emitido no dia 15 de março de 2013. Logo, fora do prazo da lei do concurso (a Resolução 135/2012), o que não pode ser aceito, sob pena de, a pretexto de reconhecer um pretenso direito, ser violada regra jurídica que obriga todos candidatos.

(...) -
CONCLUSÃO DA COMISSÃO ESPECIAL
: Encaminhamento com parecer da Comissão Especial pelo indeferimento da inscrição de
ALAN REIS DE MENEZES
na condição de pessoa com deficiência, no 27º Concurso Público para provimento de cargos de Procurador da República, em razão da intempestividade do laudo médico e da falta de amparo legal para ampliação do tempo de prova" (grifei).

Portanto, nenhuma efetividade teria o reconhecimento, neste writ, da condição do impetrante como portador de deficiência,
pois subsistiria incólume o indeferimento administrativo da inscrição do impetrante como pessoa com deficiência pelo não atendimento das exigências previstas no art. 10 da Resolução 135/2012, do CSMPF, que é, segundo o edital de abertura do 27º Concurso Público (Edital 5/2013), a norma de regência para o referido certame
, juntamente com a Lei Orgânica do Ministério Público da União (Lei Complementar 75/1993).

Ademais, também se mostra manifestamente inadmissível o pedido do impetrante de prévio e definitivo reconhecimento, neste mandamus, de sua condição de portador de deficiência para os concursos futuros, uma vez que seu quadro médico deve ser aferido e comprovado, no momento oportuno, a cada certame realizado, até porque o respectivos editais, que são a lei interna do concurso, podem ser distintos uns dos outros.

Isso posto, nego seguimento a este mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o exame do pedido de liminar.

Publique-se.

Brasília, 2 de agosto de 2013"
(STF. Mandado de Segurança 32.209-DF. Relator Ministro
Ricardo Lewandowski
. DJE: 08/08/2013)

Portanto, e
m detida análise dos argumentos recursais à luz da documentação carreada a este recurso, entendo, da mesma forma como no julgado oriundo do STF, que o reconhecimento da condição de portadora de deficiência não implica na identificação de direito líquido e certo da Agravada, uma vez que subsiste o indeferimento administrativo de sua inscrição de candidata como pessoa com deficiência, em razão do não atendimento das exigências previstas no edital do certame, especificamente aos itens 5.1.5, 5.1.5.1, 5.1.5.2, 5.1.6 e 5.1.7.

De consequência, entendo presentes os motivos que permitem alterar o entendimento firmado pelo Juízo do primeiro grau, porquanto ausente o requisito da probabilidade do direito das alegações da parte Agravada
.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento para
ACOLHER A PRELIMINAR
de ilegitimidade passiva do
Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA/MT)
e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para o fim de revogar a liminar concedida no Mandado de Segurança n.º 1025291-10.2022.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023